Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602832-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0602832-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES, ELEIÇÃO
2022, PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665335
26/07/2023
17:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.198

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602832-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
DEPUTADA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO
D E N O T A F I S C A L M E D I A N T E
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PEQUENO VALOR.
APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1 .
A
m e r a
a l e g a ç ã o
d e
desconhecimento da despesa não afasta
a irregularidade localizada mediante
procedimento de circularização. Assim, a
i d e n t i f i c a ç ã o d e n o t a s f i s c a i s
eletrônicas, de despesas omitidas na
prestação de contas, configura
irregularidade e a utilização de recursos
de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res.TSE nº 23.607/2019.
Num. 43665335 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617231057900000042626066
Número do documento: 23072617231057900000042626066
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:42:35

2. A omissão de gastos eleitorais em
valor diminuto admite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, com a determinação de
recolhimento ao erário. Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por NEUZA MARIA RODRIGUES
ANTUNES, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em data de 13/09/2022 e as contas
finais em 01/11/2022. ainda, apresentou prestação de contas final retificadora entregue e
confirmada em 16/12/2022

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43429572).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43600721, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas, em razão dos itens 6.

Intimado, acerca do parecer conclusivo, o candidato se manifestou: “Ciente e de
acordo com a decisão pela aprovação com ressalvas.” conforme ID 43608196.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela aprovação das contas com ressalvas, ID 43622939.

É o relatório.

Num. 43665335 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617231057900000042626066
Número do documento: 23072617231057900000042626066
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:42:35

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de NEUZA MARIA RODRIGUES
ANTUNES, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
referente às eleições gerais de 2022.

Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$
7.200,00 – composição:

Passa-se à análise da irregularidade apontada:

a) Itens 6 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE
N° 23.607/2019

O parecer conclusivo indicou a existência de nota fiscal,obtida por circularização
relativa a despesa não declarada pelo candidato, conforme se segue:

Intimado, o prestador deixou de apresentar esclarecimentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontua que:

“A omissão de gastos de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Num. 43665335 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617231057900000042626066
Número do documento: 23072617231057900000042626066
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:42:35

(...)

Foi constatada omissão no valor de R$ 176,65 para a qual não houve a devida
comprovação de pagamento, o que impede a comprovação da origem dos
recursos utilizados para seu pagamento, configurando burla a regra que
determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta
bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº
9.504/97.

(...)

Constatada, entretanto, que a omissão de despesas é de pequena monta,
incapaz, portanto, de gerar prejuízo à fiscalização das contas, incidem os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a possibilitar a aprovação com
ressalva das contas, determinando-se a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res.TSE n. 23.607/2019.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

Consiste a irregularidade não só em omissão de gastos, como também de receita,
uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Com efeito, a omissão do gasto eleitoral e a consequente ausência de comprovação
da origem do recurso utilizado para saldar a despesa constitui irregularidade grave e impõe o
recolhimento de R$ 176,75, por se tratar de recurso de origem não identificada.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E DIVERGÊNCIAS E OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
Num. 43665335 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617231057900000042626066
Número do documento: 23072617231057900000042626066
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:42:35

extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

6. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

7. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas
a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

Por se tratar de valor diminuto, uma vez que a omissão de despesa totalizou R$
176,65 (cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) composto das notas fiscais de
nº 498697, 222899 e o percentual equivale a 2,45% do total das despesas, admite-se, conforme
precedentes desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para aprovar as contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE nº
23.607/2019. A prestadora deve, ainda, proceder ao recolhimento de R$ 176,65 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo art. 32 c/c 79 da da mesma Resolução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS apresentadas por NEUZA MARIA
RODRIGUES ANTUNES relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Federal pelo
PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 176,65 (cento e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)
correspondente às despesas não comprovadas, identificados como recursos de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do
art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43665335 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617231057900000042626066
Número do documento: 23072617231057900000042626066
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:42:35

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602832-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
NEUZA MARIA RODRIGUES ANTUNES DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: NEUZA MARIA RODRIGUES
ANTUNES - Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665335 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617231057900000042626066
Número do documento: 23072617231057900000042626066
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:42:35